Tribunal: TJSP
Processo: 2302268-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que acolhe parcialmente a impugnação apenas para limitar o regresso às dívidas das demandadas e fixa parâmetros à perícia. Manutenção. Transações e acordos celebrados pela exequente na condição de corresponsável por sucessão. Desnecessidade de anuência das devedoras originárias. Liquidação voltada à quantificação, não à rediscussão do an

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que acolhe parcialmente a impugnação apenas para limitar o regresso às dívidas das demandadas e fixa parâmetros à perícia. Manutenção. Transações e acordos celebrados pela exequente na condição de corresponsável por sucessão. Desnecessidade de anuência das devedoras originárias. Liquidação voltada à quantificação, não à rediscussão do an debeatur. Pagamentos reputados "indevidos" e decisões supervenientes em execuções fiscais. Irrelevância em tese para afastar o dano emergente já realizado, quando demonstrado o efetivo desembolso vinculado ao passivo das rés. Verbas acessórias. Possibilidade de inclusão quando diretamente conectadas às dívidas indenizáveis e às execuções redirecionadas. Prescrição bienal e limitação temporal dos desembolsos. Tese afastada. Título que não fixou marcos temporais e determinou ressarcimento dos valores efetivamente pagos em liquidação. Honorários sucumbenciais na liquidação. Inadequação, à míngua de litigiosidade autônoma e de sucumbência típica. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.